Tribunal: TJDFT
Processo: 0715308-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715308-34.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARIA SALETE COSTA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto porLS&amp;M ASSESSORIA LTDAcontra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de MARIA SALETE COSTA MOREIRA: “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC. Acrescento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não é pacífica sobre a questão, havendo decisão proferida pela Segunda Seção em 16/06/2020 de relatoria da Min. Nancy Andrighi, na qual permitiu a penhora de percentual de salário, em situações excepcionais, mas não definiu quais seriam estas situações (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020). Contudo, há outros entendimentos oriundos da mesma Seção no sentido de da impossibilidade da penhora de salário, inclusive para o caso de execução de honorários (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). Assim, por inexistir entendimento jurisprudencial majoritário ou até mesmo vinculante sobre o tema, se faz necessária a aplicação da regra legal. Portanto, INDEFIRO o pedido de penhora do salário do executado. Intime-se o exequente para indicar outros bens à penhora, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921 do CPC.” A Agravante sustenta quea jurisprudência vem admitindo a penhora de parte da remuneração quando for indispensável para a satisfação do crédito e não comprometer a sua subsistência do devedor e de sua família. Requer o provimento do recurso para determinar a “penhora do salário da Executada em percentual de 10 a 30%”. Preparo recolhido (ID 25622037). Sem contrarrazões (ID 26427176). Esta Egrégia 4a Turma Cível negou provimento ao recurso, consoante se colhe da ementa do acórdão respectivo: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE. RESSALVA DA CONVICÇÃO PESSOAL DO RELATOR. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com a jurisprudência dominante, ressalvadas as exceções legais, não pode ser atenuada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. II. Ressalva da convicção pessoal do relator quanto à possibilidade da constrição parcial da remuneração do executado, de acordo com as particularidades do caso concreto. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido.” O recurso especial interposto contra essa decisão foi provido monocraticamente pelo relator para o fim de que o agravo de instrumento seja reexaminado à luz do entendimento de que "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família". É o relatório. Decido. Não obstante a possibilidade de que seja deferida a penhora de percentual da remuneração no reexame do julgado, consulta ao feito de origem revela que as partes entabularam acordo e postularam a suspensão do feito até o seu cumprimento (IDs 124335102 e 125820671), o que implica na perda do objeto do presente recurso. A própria Exequente requereu a retirada da restrição judicial que recaiu sobre um dos veículos (ID 142309366 dos autos de origem), o que reforça o desinteresse na consecução da penhora de parte da remuneração da Agravada. Caso a execução seja restaurada, a Agravante poderá deduzir novamente o pedido de penhora. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator